Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-29.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705720-29.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BELMAR DOS SANTOS DIAS APELADO: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA D E S P A C H O Verifiquei que a sentença recorrida enfrentou as matérias aventadas na impugnação da ora recorrente com bastante acuidade e conexão com as evidências fático-processuais despontadas dos autos. Lado outro, da leitura da petição de apelação interposta, constatei mera reiteração dos argumentos apresentados quando do ajuizamento da ação – alguns contrários ao já reconhecido em réplica pela apelante, como a realização formal do distrato (ID 32329192 - fls. 3-4) –, sem que tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, do que se poderia extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator